Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704100-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHAZALE, CASTRO &amp; GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: CHRISTIAN PERILLIER SCHNEIDER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o agravo de instrumento manejado pela exequente – Dra. Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, OAB/DF 45.861, – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos principais o regular instrumento de mandato ou substabelecimento, tampouco a comprovação de ser sócia administradora com poderes para a representação processual da agravante em juízo. Em sendo assim, considerando que o agravo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-la, assinalo à agravante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergira os poderes da firmatária do agravo que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.